Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009371-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), JHONATHAN GALBIATTI MIRA - CPF: 049.591.031-75 (PACIENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JULIA PISSINATO MATSUDA - CPF: 053.100.111-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON - CPF: 195.872.798-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – TORTURA – CÁRCERE PRIVADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.

SUBSTITUIÇÃO
DA PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA –
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
HABEAS CORPUS
DENEGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se o pedido para
substituir
a prisão preventiva por cautelar de internação em clínica para tratamento de dependência química

não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

2. Se há fortes indícios nos autos de que a vítima foi submetida pelo Paciente, por horas, a diversas agressões na cabeça, mão e olhos, além de ameaças e lesões mediante emprego de arma de fogo, tendo denominado o período em que ficou sob o domínio do paciente de
“sessão de tortura”
, o que lhe teria acarretado momentos de inconsciência e sangramento na orelha, fica evidenciada a gravidade das condutas e periculosidade social do paciente, além do risco à integridade física e psíquica da vítima, fundamentos aptos a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública;

2. Outrossim,
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Jhonathan Galbiatti Mira
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2ª vara criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente por suposta autoria dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, CP),
Injúria
(art. 140, CP),
Ameaça
(art. 147, CP) e
Tortura
(art. 1º, Lei nº. 9.455/97).

Em síntese, o impetrante alega serem
inidôneos os fundamentos
do
decisum
constritivo, estando ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP.

Defende que os fatos estampados no caderno processual
se limitam
às
palavras
da
vítima
e de sua
genitora
e não demonstram a necessidade da medida extrema de privação da liberdade.

Aduz, ademais, que a decisão atacada
“não se reveste de fundamentação concreta, pois que não demonstra um ato concreto, individualizado, pautado em base empírica idônea, mas apenas faz considerações (calcadas nas impressões pessoais do juízo
a quo
) do que poderá (ou não) fazer o paciente, caso em liberdade fique...”
e, ademais,
“sequer mencionou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
.

Caso venha a ser vencido nas teses acima mencionadas, o impetrante requer a
substituição

da prisão preventiva por Medida Cautelar de
Internação
em clínica para tratamento de dependência química
(Id. 88997465).

Anexou documentos (Id. 88997464).

Posterguei a apreciação do pedido liminar (Id. 89901952) para, antes colher as informações judiciais, que aportaram sob Id. 90409557.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 90803992).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (Id. 91404974) e o processo foi incluso em pauta para julgamento do dia 14.7.2021, contudo, no dia 13.7.2021, às 17h18min. e 17h23min., o impetrante comunicou que
o paciente se apresentou espontaneamente
na Delegacia de Polícia daquela Comarca de Primavera do Leste/MT., para o devido cumprimento do mandado de prisão e interrogatório (Id. 94152988 e 94152994).

Assim, determinei: 1) a retirada do feito da pauta de julgamento; e, 2) ao Juízo de origem, que no prazo de 48 horas, procedesse
nova análise acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente
, levando em consideração, os fatos novos narrados pelo impetrante (Id. 94243468).

No Id. 94810450, o Juízo de origem prestou
novas informações
e colacionou o teor da decisão por meio da qual
manteve a segregação
preventiva do paciente.

A douta PGJ
ratificou o parecer
de Id.

91404974, em que opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 95798962):

“
Habeas corpus
. Lesão corporal, ameaça, injúria e tortura em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Decretada a prisão preventiva do agressor. Pedido de revogação. Alegada ausência de fundamentação idônea no decreto segregatício. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Custódia necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento dos crimes. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Risco concreto de reiteração delitiva. Inviabilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão quando está demonstrada a necessidade da medida extrema. Pretensão de internação do paciente em clínica psiquiátrica para tratamento de dependência toxicológica. Descabimento. Pedido que aparentemente sequer foi submetido à apreciação do Juízo
a quo
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

Em 28.7.2021, por meio do petitório carreado ao Id. 95948991, o impetrante
desistiu do pedido de sustentação oral
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021